Tribunal: STF
Processo: Rcl 70238
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação Casa SP - Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara do Trabalho de Araçatuba, nos autos do Processo 0010413-36.2024.5.15.0019. 



    Na petição inicial, a reclamante alega ofensa à autoridade desta Corte consubstanciada na ADI 3.395-MC e no RE-RG 1.288.440 (tema 1143), paradigma da repercussão geral, em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar lides entre a Administração Pública e demanda de servidor prevista em norma jurídico-administrativa. 



    Consta dos autos o seguinte relato fático:



    “O objeto da ação trabalhista é o pagamento de horas extras, em razão do servidor trabalhar 2x2, ou seja, dois dias de trabalho e dois dias de folga, cada dia é composto de 12 horas de trabalho. Referida escala de trabalho está prevista em regulamento interno da Fundação CASA. 



    E para que não paire nenhuma dúvida sobre a natureza jurídico administrativa da demanda, trazemos também a esta Reclamação os mesmos documentos juntados naqueles autos e o teor da matéria ali disciplinada:



    (...)



    Vejamos que Portaria Normativa é uma espécie de ato administrativo interno pelo qual o Presidente de Fundação CASA expede determinação geral aos servidores desta Instituição Pública, logo, sem qualquer esforço é fácil concluir que estamos diante de uma matéria jurídico administrativa.



    (...)



    Como reiterado no julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, sendo de direito administrativo o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração, não há matéria questionada posta à competência da Justiça trabalhista.



    (...)



    Temos que no caso em questão, o servidor público tem uma relação jurídica- administrativa e o caso versa sobre a validade das Portarias Normativas editadas pelo Presidente da Fundação CASA disciplinando a escala de trabalho de seus servidores, portanto compete a JUSTIÇA COMUM o julgamento”. (eDOC 1, ID: c8ed2eb3)



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender o trâmite processual na origem e, ao final, a procedência da presente reclamação para declarar a justiça comum como competente para apreciação do feito, com fundamento na decisão proferida no Tema 1143 STF e na ADI 3395.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, registro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). 



    Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    Na espécie, a questão posta nos presentes autos diz respeito à fixação da competência para processar e julgar a causa – se da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum – relativa a pedidos de natureza administrativa de servidor com vínculo celetista do quadro de pessoal da Fundação Casa/SP.



    Registro que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.395/DF, concluiu que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes da federação e seus servidores. Confira-se:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020)



    Assinale-se que após o julgamento da citada ADI 3.395, esta Corte firmou orientação no sentido de que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 



    Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo: 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    Dessa forma, ficou assentado que compete apenas à Justiça Comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo.



    No que tange aos servidores públicos regidos pelo vínculo celetista, recentemente, o STF, ao apreciar o tema 1143 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.288.440, firmou tese no sentido de que “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”.



    Na ocasião, modulou-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da ata do julgado. Confira-se a ementa:



    “Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.



     2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 



    4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”.  (RE 1.288.440, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe 28.8.2023; grifos nossos)



    Nessa esteira, entendo pertinente transcrever trecho do voto condutor do acórdão, proferido pelo Ministro Roberto Barroso, que bem elucida e resume a questão acerca da competência para julgamento das causas instauradas por servidores públicos:



    “2. A questão controvertida diz respeito ao critério a ser utilizado na definição da competência para julgar ação proposta por servidor público submetido ao regime da CLT, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa.



    (...) 



    4. Ocorre que há diversas hipóteses nas quais a Administração Pública direta ou indireta é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. Vejamos algumas dessas hipóteses.



    (...)



    6. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as demandas que envolvam vínculos celebrados com a Administração Pública após a Constituição de 1988, sob regime celetista previsto expressamente em lei local editada dentro do período de vigência da redação dada ao art. 39, caput, da CF, pela EC nº 19/1998. Precedentes: Rcl 43.261-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 44.988-AgR e 41.983-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 43.125-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 44.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 45.035-AgR e 44.276- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 44.570-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio.



    (...)



    8. Além disso, no julgamento conjunto das ADC 36, ADI 5.367 e ADPF 367, de Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, o STF afirmou a constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista[2]. 



    9. Por fim, os empregados públicos admitidos pelas entidades da Administração Pública indireta com personalidade jurídica de direito privado submetem-se, necessariamente, ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Nesses casos, não há divergência doutrinária ou jurisprudencial quanto à competência da Justiça do Trabalho para julgar as ações que versem sobre questões decorrentes do contrato de trabalho.



    10. Desse modo, apesar de o caso concreto versar sobre servidores públicos submetidos à CLT contratados por entidade da Administração Pública indireta, dotada de personalidade jurídica de direito público, a tese a ser firmada neste precedente aplica-se a todas as contratações do Poder Público regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. O pressuposto da controvérsia em análise é, portanto, a existência de um contrato de trabalho regido pela CLT. Nesses casos, consoante exposto, a jurisprudência do STF afirma a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. 



    11. Disso não decorre, contudo, que toda e qualquer controvérsia relacionada ao contrato de trabalho deva ser submetida à Justiça do Trabalho. É o caso, por exemplo, da greve de servidores públicos celetistas da administração direta, autarquias e fundações de direito público, cujo julgamento sobre eventual abusividade é de competência da Justiça Comum, consoante definido no RE 846.854, paradigma do Tema 544 da repercussão geral:



    (...)



    13. Da mesma forma, no RE 655.283 (Tema 606/RG), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para processar e julgar demanda ajuizada por empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), dispensados em razão de aposentadoria espontânea. O empregado buscava ver garantido o direito à reintegração, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos. A corrente vencedora destacou que ‘a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça Comum para julgar a questão’. A ementa do acórdão restou assim redigida:



    (...)



    14. Por fim, no RE 960.429, a Corte afirmou a competência da Justiça Comum para julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, mesmo nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Confira-se a ementa do acórdão:



    (...) 



    15. Nessa oportunidade, a maioria dos Ministros desta Corte, além de afirmar a ausência de formalização da relação de trabalho, entendeu que é vedado à Justiça do Trabalho avançar sobre a aplicação de normas de cunho de direito público. De acordo com o voto do relator, Min. Gilmar Mendes, o critério a ser levado em consideração para definição da competência jurisdicional é o da natureza da matéria discutida. Caracterizando-se a matéria como eminentemente administrativa, compete à Justiça Comum o julgamento do feito. 



    16. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à hipótese em análise. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, é a Justiça Comum o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. Tal solução justifica-se, inclusive, em termos de racionalização da prestação jurisdicional. Para uma adequada administração da justiça, é essencial que cada ramo do Judiciário tenha seu papel dentro do conjunto, sem sobreposições. 



    17. Por razões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, proponho a modulação dos efeitos dessa decisão, adotando como marco temporal a data de publicação da presente ata de julgamento”. (Grifos nossos)



    Feitas essas considerações, conclui-se que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que compete à Justiça Comum apreciar as causas instauradas por servidores públicos regidos pelo vínculo jurídico-administrativo. 



    Por sua vez, no que se refere aos servidores regidos pelo vínculo celetista, compete à Justiça Comum julgar as causas em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, ao passo que é da Justiça do Trabalho a competência para apreciação das demandas em que discute prestação de natureza celetista.



    Na espécie, a parte autora da reclamação trabalhista, foi admitida pela fundação pública, sob a égide de contrato de trabalho, nos moldes da CLT.



    Ajuizada reclamação trabalhista, a sentença condenou a ora reclamante ao pagamento de horas extras e reflexos, no período compreendido entre 20.9.2020 a 1º.7.2021, sob o argumento de que a jornada praticada pela Fundação Casa/SP, de 12 horas de trabalho, em escala 2x2, nesse período, não foi validada por norma coletiva. 



    Confira-se o teor da decisão:



    “Aduz o reclamante que trabalhou no período de 20 de setembro de 2020 a 01 de julho de 2021, em turnos ininterruptos de revezamento de 12 horas, em escala 2x2, sem haver previsão em instrumento coletivo válido (ACT, CCT ou Sentença Normativa), razão pela qual requer a condenação da reclamada ao pagamento das horas laboradas acima da 6ª diária ou 8ª diária e 40ª semanal. 



    A reclamada, na defesa, afirma que a jornada de trabalho do reclamante está prevista em norma coletiva. Também alega que a escala 2x2 é benéfica ao trabalhador. 



     A reclamada trouxe aos autos os cartões de ponto relativos às jornadas de trabalho praticadas pelo reclamante, os quais não foram impugnados, de modo que os declaro válidos. 



    Está sedimentado pela OJ nº 360 da SDI-I do E.TST que:



    (...)



    Consoante se extrai da documentação trazida aos autos pela defesa, foi proferida sentença normativa nos autos nº 1000684-04.2015.5.02.0000 (DCG), com vigência em 01 de março de 2015, que tratou da escala 2x2 e da troca de plantões (folhas 416 a 487): 



    (....)



    Assim, o regime de escala 2x2, adotado pela reclamada a partir de 01 de março de 2015, é válido. 



    (...)



    Outrossim, a reclamada encartou aos autos acordos coletivos de trabalho vigentes pelos períodos de 26 de dezembro de 2018 a 25 de dezembro de 2019 e de 20 de setembro de 2019 a 19 de setembro de 2020 (folhas 492 a 496) que autorizam a adoção da escala 2x2, em turnos de revezamento para o cargo ocupado pela reclamante.  



    Também, juntou aos autos a sentença normativa proferida no feito nº 1002804-10.2021.5.02.0000 (PMPP), bem como o acordo coletivo de trabalho de 2022/2023, vigentes pelo período de 02 de julho de 2021 a 28 de fevereiro de 2023, nos quais houve a manutenção da escala de trabalho 2x2 (folhas 525 a 535). 



    Contudo, a reclamada não trouxe aos autos negociação coletiva, viabilizando a jornada de 12 horas, na escala 2x2, relativa ao período de 20 de setembro de 2020 a 01 de julho de 2021, ônus que lhe pertencia, na forma do artigo 818, inciso II, da CLT. 



    Dessa forma, são devidas, como extras, as horas trabalhadas além da 6ª diária no período de 20 de setembro de 2020 a 01 de julho de 2021.



    (...)



    No cômputo das horas, deverá ser observado o disposto no caput e parágrafos do artigo 73 da Consolidação das Leis do Trabalho. A forma de cálculo das horas extras obedecerá a frequência dos controles de ponto, ao entendimento inserto nas súmulas 264, 347 e 366 do e. Tribunal Superior do Trabalho, observando o divisor de 180, bem como o adicional convencionado coletivamente, restrito ao período de vigência dos instrumentos coletivos juntado aos autos e, na omissão, o previsto constitucionalmente. 



    O trabalho eventualmente prestado nos descansos semanais remunerados e feriados pelo período de 20 de setembro de 2020 a 01 de julho de 2021, não compensado, deverá ser pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal, na forma do entendimento consolidado na súmula 146 do c. Tribunal Superior do Trabalho. 



    A habitualidade impõe a integração das horas extras na remuneração, com reflexos nos descansos semanais remunerados e feriados, e com eles nas férias acrescidas do terço constitucional, 13º salário, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que, diante da continuidade do vínculo empregatício, deverá ser depositado na conta vinculada do trabalhador.



    (...)



    Por todo o exposto na fundamentação, que passa a fazer parte integrante deste dispositivo, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, e julgo: EXTINTAS COM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, as pretensões anteriores a 29 de abril de 2019, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, e PROCEDENTES as pretensões de Edilson Ferreira Alves contra Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente - Fundação Casa/SP, para condenar a reclamada a pagar ao reclamante as parcelas especificadas na fundamentação, nos seus exatos termos”. (eDOC 17, ID:aeea094b, p. 4/13, grifo nosso)



    Destarte, embora a jornada de trabalho do reclamante trabalhista esteja prevista em ato de natureza administrativa, a causa de pedir da ação trabalhista teve por fundamento a ausência de validação dessa jornada por norma coletiva, argumento que foi acolhido pelo juízo laboral, ao verificar que o reclamado, ora demandante, não fez prova de que a escala de 2x2, com jornada de 12 horas de trabalho, foi autorizada por sentença normativa.



    Assim, tendo em vista que a hipótese dos autos diz respeito à demanda instaurada entre Poder Público e servidor a ele vinculado por relação de ordem celetista, na qual a pretensão teve como fundamento a ausência de acordo coletivo previsto em sentença normativa, há de ser mantida a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da ação originária.



    Portanto, incabível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente